Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-80.2022.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MUTUÁRIA E CONTRATANTE. CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO ENTABULADA POR INTERMÉDIO DE SUPOSTA REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. DOLO. FRAUDE. IMPUTAÇÃO AO RÉU. INVIABILIDADE. MÚTUO. CONTRATO LEGITIMAMENTE FIRMADO. RELAÇÕES INTERMEDIÁRIAS MANTIDAS PELA MUTUÁRIA. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS AO FORNECEDOR. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHAS NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. NULIDADE DA AVENÇA. FALHAS IMPUTÁVEIS AO BANCO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES DERIVADAS DA DESÍDIA E INCÚRIA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). REPASSE DOS VALORES MUTUADOS. CULPA DO TERCEIRO. IMPUTAÇÃO AO BANCO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. RECURSO. TEMPESTIVIDADE E DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. SUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL E POR PUBLICAÇÃO. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EFICÁCIA. INTIMAÇÃO REPUTADA COMO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL (LEI N. 11.419/06, ART. 5o, §6o). LEGALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJETADAS. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR (CPC, ART. 435). CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. SANEAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Segundo disposição legal contida nos artigos 434 e 435 da novel Lei Adjetiva Civil, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo, contudo, permitida a juntada de documentos novos com vistas a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou destinados a contraporem eventuais argumentos aduzidos e até mesmo documentos novos apresentados pela parte contrária, admitindo-se, ainda, a juntada de documentos velhos, hipótese restrita àqueles documentos dos quais a parte tivera conhecimento ou acesso tardiamente.
2. Aferida a juntada extemporânea de documentos colacionados somente por ocasião da publicação do acórdão e plasmado que não se destinam a provar fatos posteriores à prolação da sentença, tampouco apresentadas razões justificadoras da não apresentação no momento oportuno por se tratarem de instrumentos produzidos anteriormente e do conhecimento do litigante, sendo impassíveis de serem admitidos como novos, inviável, por essa razão, que sejam os instrumentos documentais objeto de valoração no ambiente declaratório.
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
8. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.